Tribunal: TJMT
Processo: 0034541-07.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0034541-07.2010.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Propriedade Intelectual / Industrial]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Redatora Designada:
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARCIO VIDAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):
[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELANTE), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, VENCIDO O RELATOR E O 4o VOGAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL - REALIZAÇÃO DE EVENTOS POPULARES PELO MUNICÍPIO - ECAD - TAXA DOS DIREITOS AUTORAIS – ART. 68 DA LEI No 9.610/98 - EXIGÊNCIA QUE INDEPENDE DE LUCRO DIRETO OU INDIRETO - INTERPRETAÇÃO LITERAL AFASTADA - AUSÊNCIA DE FINS LUCRATIVOS - INCENTIVO À CULTURA - FINALIDADE SOCIAL DA LEI - RECURSO DESPROVIDO.

Evento promovido pelo Município com o intuito de integrar e entreter a população, sem auferir lucro, não enseja cobrança de direitos autorais e, consequentemente, não afronta o disposto no art. 68 da Lei 9.610/98.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTR. - ECAD
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação de Cumprimento de Preceito Legal
proposta em face do
MUNICIPIO DE CUIABÁ
, julgada improcedente com condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2° e 3° do CPC. (ID Num.12462479)

Nas razoes recursais, o ECAD alega que não houve controvérsia quanto a utilização das obras protegidas, e que a sentença destoa da jurisprudência do STJ, pois a cobrança de direitos autorais não se encontra mais condicionada a aferição de lucro direto ou indireto pelo ente promotor, cabendo a consequente reforma da sentença para procedência da ação em comento. (ID Num.12463462/12462480)

Contrarrazões apresentada ao ID Num. 12462496/12460470.

A Procuradoria Geral de Justiça declarou ausência de interesse público justificador de intervenção. (ID Num. 12460472)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
PATRICK ALVES COSTA, OAB MT 7993-O.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ECAD com objetivo de reformar a sentença proferida nos autos da
Ação de Cumprimento de Preceito Legal
movida contra o MUNICIPIO DE CUIABÁ, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que buscava a suspensão/interrupção definitiva de qualquer execução de obras musicais, litero musicais e fonogramas pelo requerido, enquanto não houvesse prévia e expressa autorização do requerente, indenização por perdas e danos referente aos anos de 2001 a 2010, e apresentação dos documentos atinentes aos eventos.

Incide à espécie o disposto no artigo 1o do Decreto n.o 20.910/1932, segundo o qual todas as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Considerando que a ação foi proposta em
18/11/2010
, os pedidos relacionados a retribuições autorais serão analisados a partir de
18/11/2005
, pois a pretensão reparatória referente aos eventos realizados anteriormente a esta data encontra-se prescrita.

Dispõe o artigo 5o, XXVII da CF/88: "XXVII -
aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar
." Logo, incumbe ao titular da obra lítero-musical, por meio do órgão previsto no artigo 99, da Lei n. 9.610/98, fixar o preço para sua utilização por terceiros - inteligência do artigo 5o, XXVII, da Constituição Federal.

A competência do
ECAD
, portanto, é não só de cobrar e fiscalizar, como também de fixar o valor a ser exigido daqueles que se utilizam de obras protegidas pelos direitos autorais, agindo, na hipótese, como mandatário dos verdadeiros titulares das obras e como decorrência lógica de suas funções de fiscalização, arrecadação e distribuição.

A propósito:

“DIREITO AUTORAL - ECAD - NULIDADES PROCESSUAIS - FEITO SANEADO - INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA - PRECLUSÃO - LEGITIMIDADE ATIVA - SINDICATO RURAL - EVENTO COM APRESENTAÇÃO MUSICAL - CONTRATO DE ARRENDAMENTO E EXPLORAÇÃO DO EVENTO - LEGITIMIDADE PASSIVA - RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO - TERCEIRO - ARRENDANTE - EXISTÊNCIA DE DUAS LIDES - UMA PRINCIPAL E UMA SECUNDÁRIA - DECORRÊNCIA DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE - NECESSIDADE DE CONDENAÇÕES DISTINTAS - POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL. Estabelece a Lei 9.610/98 que pela violação de direitos autorais nos espetáculos e audições públicas, realizadas nos locais ou estabelecimentos a que alude o seu artigo 68, respondem seus proprietários, diretores, gerentes, empresários e arrendatários, solidariamente com os organizadores do espetáculo.
Dentre as competências reconhecidas pela lei ao ECAD, notadamente para as tarefas relativas à arrecadação, e distribuição está a de fiscalização de direitos autorais, sendo assim, comprovando-se a realização do evento, é válido o termo de verificação de utilização de obras musicais, lítero-musicais e de fonogramas preenchido por funcionário seu, mesmo que não assinado pelo usuário das referidas obras
. Por não se apresentar correta a solução adotada na sentença que deixou de promover a condenação final de maneira distinta uma relativa a lide primária e outra da lide secundária (denunciação da lide), pode o Tribunal corrigir tal equívoco de ofício, a fim de evitar um desacerto de compreensão e complicações em fases processuais futuras. Em resumo, tem-se que através do instituto da denunciação da lide, passam a existir simultaneamente duas lides a primária e a secundária, que ao final são decididas simultaneamente.” (TJMG – Apelação n. 1.0456.98.001365-4/001 – Rel. Dês. Unias Silva, DJ 23/09/2008).

No mesmo sentido vem decidindo o STJ, vejamos:

“DIREITOS AUTORAIS - ECAD - LEGITIMIDADE DE PARTE - VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES - Possui o ECAD legitimidade para estabelecer critérios necessários à determinação do montante dos direitos autorais e, bem assim, para promover a ação de cobrança contra quem faz uso das obras intelectuais sem a necessária autorização, independentemente da comprovação por ele do ato de filiação feita pelos titulares dos direitos reclamados. Precedentes. Recurso especial não conhecido (STJ, REsp. 79519/MG, 4a T., Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 27/8/01, p. 339).

Dúvidas não restam de que o
ECAD tem legitimidade para proceder às cobranças dos valores atinentes aos direitos autorais
, atuando em nome próprio, na defesa dos titulares dos direitos.

Os direitos autorais são constitucionalmente protegidos, havendo, inclusive, legislação especial (Lei Federal no 9.610/98) que regula a divulgação, proteção, fiscalização e cobrança deste patrimônio, de ordem intelectual, sendo que a utilização das obras musicais sem a devida autorização é proibida por lei. Caso tenha sido utilizado, compete ao usuário o devido pagamento/indenização por esta utilização.

O uso indevido das obras musicais sem autorização prévia do autor constituiu violação à Constituição Federal, ao artigo 68 da Lei 9.610/98 e aos tratados e acordos internacionais firmados pelo Brasil.

Incontroverso que o Município fez uso de obras musicais nos eventos.

É notório que o direito autoral compõe o patrimônio privado do artista, não sendo lícito ao Poder Público decretar a obrigação de renunciar a esse direito, em benefício da coletividade.

O Superior Tribunal de Justiça já consignou o entendimento que o
ECAD
pode cobrar direitos autorais em espetáculos musicais, ainda que gratuitos promovidos pela municipalidade
,

in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. EVENTO PRODUZIDO PELO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE
. DECISÃO MANTIDA. 1. "
É possível a cobrança de direitos autorais, pelo ECAD, na hipótese de execução de obras musicais protegidas em eventos realizados por entes públicos, independentemente da existência de fins lucrativos
" (REsp 1444957/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016). 2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no REsp: 1385138 SC 2013/0161998-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2017) Destaquei.

“RECURSO ESPECIAL.
DIREITO DO AUTOR. MUNICÍPIO. OBRA MUSICAL. EXECUÇÃO PÚBLIC
A. LICITAÇÃO. EMPRESA. CONTRATAÇÃO. ENCARGOS COMERCIAIS. REPASSE. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AFASTAMENTO. ART. 71, § 1o, DA LEI N.o 8.666/1991. INTERESSE PÚBLICO. SUPREMACIA.

1.
É possível a cobrança de direitos autorais, pelo ECAD, na hipótese de execução de obras musicais protegidas em eventos realizados por entes públicos, independentemente da existência de fins lucrativos
. 2. (...)”
(REsp 1444957/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016)
Destaquei.

“DIREITOS AUTORAIS. RECURSO ESPECIAL. EVENTO PÚBLICO. RODEIO, COM EXECUÇÃO DE MÚSICAS, PROMOVIDO POR PREFEITURA MUNICIPAL, SEM COBRANÇA DE INGRESSO. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS. POSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO PARA EXIGIBILIDADE. DESNECESSIDADE. 1. Anteriormente à vigência da Lei 9.610/98, a jurisprudência prevalente enfatizava a gratuidade das apresentações públicas de obras musicais, dramáticas ou similares, como elemento decisivo para distinguir o que estaria sujeito ao pagamento de direitos autorais. 2
. Houve significativa alteração com a edição da Lei 9.610/98, pois o art. 68 do novo diploma legal revela a subtração, quando comparado com a lei anterior, da cláusula "que visem a lucro direto ou indireto", como pressuposto para a cobrança de direitos autorais
. 3.
O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o novo ordenamento jurídico, alterou seu entendimento para afastar a utilidade econômica do evento como condição de exigência para a percepção da verba autoral. Posição consolidada no julgamento do REsp. 524.873-ES, pela Segunda Seção. 4. Portanto, é devida a cobrança de direitos autorais pela execução pública de música em rodeio, mesmo que tenha sido evento promovido por Prefeitura sem a existência de proveito econômico. 5. Recurso especial provido
.”
(REsp 996.852/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/06/2011, DJe 01/08/2011). Destaquei.

No que diz respeito aos valores devidos, incide o denominado Regulamento de Arrecadação do Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais, elaborado em consonância com o que dispõe a norma constitucional esculpida no artigo 5o, inciso XXI, XXVII e XXVIII, que em suas partes II e III, trata e fixa os valores devidos a título de direito autorais, segundo a forma de utilização – permanente ou eventual.

Comprovados os fatos constitutivos do direito do autor e ausente qualquer prova da parte requerida quanto ao pagamento devido, o pedido há que ser julgado parcialmente procedente, sendo observado para fins do cálculo a documentação inserta aos autos, e aquelas a ser apresentadas pelo MUNICIPIO, em prazo a ser estabelecido na fase de cumprimento de sentença, para apuração do valor mediante liquidação por arbitramento.

Quanto a pretensão inibitória que objetiva proibir o Município de uso de obras lítero-musicais e de fonogramas nos eventos até que diligencie a obtenção de autorização, sob pena pecuniária, entendo não ser cabível, vez que se trata de hipótese futura já prevista pela Lei no 9.610/98.

Nesse sentido, colhe-se o julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PERDAS E DANOS - DIREITOS AUTORAIS - ECAD - LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - TUTELA INIBITÓRIA - INCABÍVEL - O município detém legitimidade passiva para ação de cobrança de direitos autorais realizada pelo ECAD, na condição de promotor do evento público (art. 110 da Lei Federal 9.610/98). -
Não é cabível a tutela inibitória na hipótese em que a própria norma que rege a matéria prevê as respectivas penalidades, no caso de descumprimento da obrigação (art. 109-A, Lei 9.610/98), e em situação que acolhe reparação em pecúnia
.”
(TJMG – Agravo de Instrumento 1.0471.17.000219-3/002. Relator (a): Des.(a) Alice Birchal. 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/04/2018, publicação da sumula em 03/05/2018)

Portanto, não demonstrado nos autos que o Município requerido continua promovendo eventos com execução de obras lítero-musicais e fonogramas sem a devida autorização, entendo não ser cabível a pretensão de retribuições vincendas.

DISPOSITIVO:

Com essas pontuações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ECAD
para
julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial
, e condenar o
MUNICIPIO DE CUIABÁ
ao pagamento de perdas e danos, em valor a ser apurado em fase de liquidação de sentença (por arbitramento), nos termos do Regulamento de Arrecadação do ECAD e Tabela de Preços, referente as retribuições dos eventos ocorridos a partir de
18/11/2005 até o final do ano 2010
, com índices para atualização do débito conforme Tema 810/STF.

Por fim, inverto o ônus da sucumbência, observado o
disposto nos §§ 3o a 7o do artigo 85 do Código de Processo Civil, por se tratar a hipótese em análise de sentença ilíquida, de modo que os honorários advocatícios somente poderão ser arbitrados após a liquidação do julgado.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 07 DE OUTUBRO DE 2020:

ADIADO O JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA ANTECIPADA DA 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO). O RELATOR DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO. O 1o VOGAL (EXMO. SR.

DR. MARCIO APARECIDO GUEDES) AGUARDA.

SESSÃO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD
contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Cumprimento de Preceito Legal n. 0034541-07.2010.8.11.0041, proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, julgou improcedente o pedido inicial condenando a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2° e 3° do CPC.

O Juiz de Direito Convocado, Dr. Gilberto Lopes Bussiki, relator do processo, deu parcial provimento ao recurso para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial e condenar o ente municipal ao pagamento de perdas e danos, em valor a ser apurado em fase de liquidação de sentença (por arbitramento), nos termos do Regulamento de Arrecadação do ECAD e Tabela de Preços referente às retribuições dos eventos ocorridos a partir de 18/11/2005 até o final do ano 2010, obedecendo aos índices para atualização do débito, conforme Tema 810/STF.

Pedi vista dos autos para melhor me inteirar do assunto.

Decido.

Primeiramente, faz-se necessário tecer algumas pontuações acerca das irresignações contidas no recurso.

Nas razões recursais o ECAD alega que resta sobejamente comprovada a responsabilidade do Município de Cuiabá pelo pagamento dos direitos autorais pela execução pública de obras musicais noticiadas na inicial, sujeitando-se à prévia e expressa autorização da empresa, em obediência aos artigos 28, 29 e 68 da Lei n. 9610/98.

Aduz, ainda, que nos termos do art. 105 do mesmo diploma legal, tais eventos deverão ser imediatamente suspensos ou interrompidos.

Pois bem.

Consigna-se que anteriormente à Lei n. 9.610/98, a cobrança de direitos autorais era efetuada de acordo com o artigo 73 da Lei n. 5.988/1973,
verbis
:

“
Art. 73. Sem autorização do autor, não poderão ser transmitidos pelo rádio, serviço de alto-falantes, televisão ou outro meio análogo, representados ou executados em espetáculos públicos e audições públicas, que visem a lucro direto ou indireto, drama, tragédia, comédia, composição musical, com letra ou sem ela, ou obra de caráter assemelhado
”.

Da análise do texto legal acima transcrito, extrai-se que as taxas de direitos autorais somente seriam permitidas se fosse auferido lucro direto ou indireto.

No entanto, a norma subscrita foi revogada pela Lei n. 9.610/98, que trouxe a seguinte inovação em seu art. 68:

“
Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas
”.

Na nova norma, a expressão “
que visem lucro direto ou indireto
” foi retirada, o que nos leva a crer que os direitos autorais seriam devidos ainda que não houvesse qualquer vantagem econômica.

Em contrapartida, mesmo após a edição da Lei n. 9.610/98, a jurisprudência é divergente quanto à possibilidade de cobrar direitos autorais do ente público pelas festas populares sem fins lucrativos.

O próprio Juízo
a quo
destacou na sentença que os tribunais pátrios não possuem um entendimento pacificado sobre o tema, trazendo a baila o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...) pacificou-se o entendimento de não ser devida a contribuição "se houve mera subvenção do Poder Público aos festejos populares" (REsp 225.535/SP, 3a Turma, Min. Ari Pargendler), quando se trata de 'espetáculo gratuito subvencionado pelo Município' (REsp 228.717/SP, 3a Turma, Min. Eduardo Ribeiro), ou quando 'não há cobrança de ingressos, não há pagamento de artistas, o espetáculo é realizado nas ruas e a subvenção municipal limita-se a uma determinada subvenção às escolas de samba' (REsp 123.067/SP, 3a Turma, Min. Menezes Direito)
”. (REsp no 232175/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 29-5-2001).

Desse modo, entendo que o caso dos autos não se amolda às hipóteses de cabimento da cobrança de direitos autorais.

Isso porque restou demonstrado que nos eventos realizados pelo ente municipal “
não foram exigidos o pagamento de ingresso, tratando-se de festividades populares oferecidas com intuito de entreter a coletividade e divulgar a cultura
” (id. 12462479).

Ademais, nos termos do artigo 215 da Constituição Federal, “
o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais
”.

Ainda, o artigo 5o da Lei de Introdução ao Código Civil dispõe que, “
na aplicação da lei, o juiz atenderá os fins sociais a que ela se dirige e as exigências do bem comum
”.

Com efeito, como bem consignado na sentença objurgada, deve-se atribuir à Lei n. 9.610/98 a interpretação que mais se ajuste à sua finalidade social.

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS. EVENTO PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO SEM FINS LUCRATIVOS. DOAÇÃO AO HOSPITAL SÃO SALVADOR. PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS INDEVIDO.

Evento promovido pelo Município com o intuito de integrar e entreter a população, sem auferir lucro, com doação do valor ao Hospital São Salvador. Reprodução musical na situação concreta que não afronta o disposto no art. 68 da Lei 9.610/98. Pagamento de direitos autorais indevido. Precedentes jurisprudenciais. Apelo do autor improvido.

(TJ-RS - AC: 70024249518 RS, Relator: Orlando Heemann Júnior, Data de Julgamento: 23/08/2012, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/08/2012).

Esse também é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - REALIZAÇÃO DE EVENTOS POPULARES PELO MUNICÍPIO - ECAD - TAXA DOS DIREITOS AUTORAIS - LEI N.o 9.610/98 - EXIGÊNCIA QUE INDEPENDE DE LUCRO DIRETO OU INDIRETO - INTERPRETAÇÃO LITERAL AFASTADA - AUSÊNCIA DE FINS LUCRATIVOS - INCENTIVO A CULTURA - FINALIDADE SOCIAL DA LEI - RECURSO NÃO PROVIDO.

O artigo 68 da Lei n.o 9.610/1998 não impõe o lucro direto ou indireto como condição para o pagamento das taxas dos direitos autorais pelo promotor do evento.

No entanto, tratando-se de acontecimentos populares realizados pelo Município sem fins lucrativos, deve-se atribuir à Lei a interpretação que melhor se coadune com sua finalidade social, isentando-o de efetuar o pagamento dos direitos autorais, sob pena de inviabilizar o incentivo à cultura, nos termos dos artigos 215 da CF e 5o da Lei de Introdução ao Código Civil.

(TJ-MT - APL: 00450294720108110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 14/12/2010, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/01/2011).

Sendo assim, entendo que a cobrança de direitos autorais em desfavor do Município de Cuiabá, decorrentes de festas populares sem fins lucrativos, viola os propósitos sociais da lei e as exigências do bem comum, servindo como obstáculo ao incentivo à cultura.

Com essas considerações, peço vênia ao eminente relator para
negar provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o VOGAL):

Peço vista dos autos.

EM 04 DE NOVEMBRO DE 2020:

ADIADO O JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES). A 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO) NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

SESSÃO DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTR. ECAD
contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Cumprimento de Preceito Legal n. 0034541-07.2010.8.11.0041, proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, julgou improcedente o pedido inicial condenando a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2° e 3° do CPC.

O Relator, Dr. Gilberto Lopes Bussiki, deu parcial provimento ao recurso para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, e condenar o Município ao pagamento de perdas e danos, em valor a ser apurado em fase de liquidação de sentença, nos termos do Regulamento de Arrecadação do ECAD e Tabela de Preços, referente às retribuições dos eventos ocorridos a partir de 18/11/2005 até o final do ano 2010, obedecendo aos índices para atualização do débito conforme Tema 810/STF.

Na sequência, a 2a Vogal, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, abriu divergência e votou no sentido de negar provimento ao recurso e, por consequência, manter a sentença de primeiro grau.

Pedi vista dos autos para melhor me inteirar do assunto.

É o relatório.

Decido.

Analisando detidamente os autos, e sopesando os excelentes argumentos já trazidos, peço vênia ao eminente Relator para convergir ao entendimento da 2a Vogal.

Para tanto, destaco que pela leitura da legislação anterior à Lei n. 9.610/98, a cobrança de direitos autorais era realizada nos termos do artigo 73 da Lei n. 5.988/1973, que assim consignava:

“
Art. 73. Sem autorização do autor, não poderão ser transmitidos pelo rádio, serviço de alto-falantes, televisão ou outro meio análogo, representados ou executados em espetáculos públicos e audições públicas, que visem a lucro direto ou indireto, drama, tragédia, comédia, composição musical, com letra ou sem ela, ou obra de caráter assemelhado
”.

Deste modo, a legislação fixava que as taxas de direitos autorais somente seriam permitidas se o promotor da festa auferisse lucro direto ou indireto.

Posteriormente, com a edição da Lei n. 9.610/98, a citada norma foi revogada e, em decorrência, trouxe o seguinte texto em seu art. 68:

“
Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas
”.

Assim, verifica-se que a norma revogadora suprimiu o trecho “
que visem lucro direto ou indireto
”, razão pela qual os direitos autorais seriam devidos ainda que não houvesse qualquer vantagem econômica.

Contudo, extrai-se da Constituição Federal em seu 215 prevê que “
o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais
”.

Com efeito, o artigo 5o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro prevê:

“Art. 5o Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum.”

À vista disto, considerando que o presente caso cinge-se à cobrança do ECAD em razão de festas populares sem fins lucrativos realizadas pelo Município, coaduno ao entendimento da 2a Vogal para interpretar a norma em favor de atender os fins sociais e, por consequência, negar provimento ao apelo, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Por conseguinte, entendo necessário majorar os honorários advocatícios ao patamar de 12% (doze por cento), nos termos do artigo 85, §11o, do CPC.

É como voto.

EM 25 DE NOVEMBRO DE 2020:

O RELATOR (EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI) PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, A 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO) NEGOU PROVIMENTO AO APELO, SENDO ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL (EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES). EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE APLICA-SE A TÉCNICA DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 16 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
PATRICK ALVES COSTA, OAB MT 7993-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (3o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

A questão é bastante delicada: de um lado, há a tutela dos direitos autorais e, do outro, o interesse público.

O que está cobrado é um período pretérito de 2005 a 2010, e, nisso, o Relator trouxe julgados do Superior Tribunal de Justiça que se alinham à tese da parte recorrente.

A divergência, que foi inaugurada pela Desa. Maria Aparecida Ribeiro, também traz julgados do STJ, em sentido contrário.

Tem-se uma situação que não é pacífica. É de se considerar que há uma posição decorrente de repercussão geral, oscilando, ainda, a jurisprudência no próprio órgão incumbido de interpretar e fazer aplicar as leis infraconstitucionais.

Diante dessa colocação, tenho que a melhor solução para o momento, em razão dos eventos serem realizados com fins graciosos e não com objetivo econômico, peço vênia ao Relator, e acompanho o voto divergente da Desa. Maria Aparecida Ribeiro.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Como se sabe, o novo sistema de recursos, abarcado pelo CPC/2015, trouxe a figura da extensão do julgamento, quando o resultado não for unânime, como no caso destes autos.

Para o maior aprofundamento da questão decidida, prossegue-se com a ampliação do quórum de julgadores, por isso, a minha participação neste julgamento.

Permitam-me um histórico deste processo.

O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD intentou a presente ação arguindo estar sobejamente comprovada a responsabilidade do Município de Cuiabá pelo pagamento dos direitos autorais pela execução pública de obras musicais noticiadas na inicial, com fundamento nos artigos 28, 29 e 68 da Lei n. 9610/98.

Aduziu que, sem a prévia autorização prevista na norma de regência, nos termos do art. 105 do mesmo diploma legal, tais eventos devem ser, inclusive, imediatamente suspensos ou interrompidos.

Assim, pugnou fosse arbitrada em seu favor indenização por perdas e danos, referente aos anos de 2001 a 2010, e, para tanto, apresentou documentos atinentes aos eventos ocorridos nesse ínterim.

Ao apreciar a questão, o Juízo
a quo
entendeu por bem julgar improcedentes os pedidos autorais, condenando a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2° e 3° do CPC (Id. 12462479).

Inconformado, o apelante alega que não houve controvérsia quanto à utilização das obras protegidas e que a sentença estaria destoando da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, posto que a cobrança de direitos autorais não se encontraria mais condicionada à aferição de lucro direto ou indireto pelo ente promotor, cabendo, em seu entender, a consequente reforma da sentença, para a procedência dos seus pedidos. (Ids.12463462/12462480)

Contrarrazões apresentada sob os Ids. 12462496/12460470.

A Procuradoria Geral de Justiça afirmou a ausência de interesse público ou social a justificar a sua intervenção (Id. 12460472)

Iniciado o julgamento, o Insigne
Relator
, o Doutor
Gilberto Lopes Bussiki
, votou no sentido de julgar prescrita a pretensão pretérita a
18/11/2005
, considerando o fato de a ação ter sido proposta em
18/11/2010
, e, no mérito,
dar parcial provimento ao recurso de apelação
, para

“(...) julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial
, e condenar o
MUNICIPIO DE CUIABÁ
ao pagamento de perdas e danos, em valor a ser apurado em fase de liquidação de sentença (por arbitramento), nos termos do Regulamento de Arrecadação do ECAD e Tabela de Preços, referente as retribuições dos eventos ocorridos a partir de
18/11/2005 até o final do ano 2010
, com índices para atualização do débito conforme Tema 810/STF. (...)”

A Eminente
Segunda Vogal
, a Desembargadora
Maria Aparecida Ribeiro
, pediu vista dos autos e, na continuação do julgamento, em 7/10/2020, entendeu por bem divergir da relatoria, negando provimento ao apelo, para manter incólume o ato sentencial.

O
Primeiro Vogal,
o Doutor
Márcio Aparecido Guedes
, também pediu vista dos autos e, em 25/11/2020, acompanhou a Segunda Vogal.

Ante a divergência instaurada, os autos vieram à minha apreciação, para a necessária ampliação do quórum.

Superadas as questões preliminares, atenho-me ao ponto de divergência: a configuração, ou não, do dever da reparação de danos, neste caso concreto.

Sobre a matéria, oportuno relembrar que os direitos autorais são constitucionalmente protegidos, havendo, inclusive, legislação especial (Lei Federal no 9.610/1998) que regula a divulgação, proteção, fiscalização e cobrança desse patrimônio, de ordem intelectual, sendo que a utilização das obras musicais sem a devida autorização é proibida por lei.

Assim, àquele que se utiliza desse “patrimônio” compete o corresponde pagamento de indenização.

Esse direito decorre do que preleciona o artigo 5o, XXVII, da CF/1988. Confira-se:

XXVII -
aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar
.

Logo, incumbe ao titular da obra lítero-musical, por meio do órgão previsto no artigo 99, da Lei n. 9.610/1998, fixar o preço para sua utilização por terceiros - inteligência do artigo 5o, XXVII, da Constituição Federal.

É nesse ponto que se insere o ora apelante, o ECAD, pois a ele incumbe cobrar, fiscalizar, como também fixar o valor a ser exigido daqueles que se utilizam de obras protegidas pelos direitos autorais, de modo a agir como mandatário dos verdadeiros titulares das obras, decorrência lógica das funções que lhes são inerentes.

O
ECAD tem, portanto, legitimidade para proceder às cobranças dos valores atinentes aos direitos autorais
, o que o faz em nome próprio, porém, na defesa dos titulares dos direitos.

No que tange à relação
sub examine
, especificamente, com pessoas jurídicas de direito público, importa esclarecer que os entes federativos não estão dispensados do pagamento de valores por ocasião do uso, em seus eventos, de obras artísticas, notadamente, as obras musicais.

Afinal, o uso indevido das obras musicais sem autorização prévia do autor constituiu violação à Constituição Federal, ao artigo 68 da Lei 9.610/98 e aos tratados e acordos internacionais firmados pelo Brasil.

Não obstante a norma de regência pretérita excepcionar tal pagamento para os casos em que o evento em que utilizadas as obras fossem sem fins lucrativos, a nova norma, plenamente em vigor, a Lei 9.610/1998, excluiu a previsão da citada excludente.

Bem por isso, o colendo Superior
Tribunal de Justiça, em seus julgados mais recentes, vem reconhecendo devidos os pleitos de mesma espécie, formulados pelo ECAD.

Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ECAD. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. MUNICÍPIO. EXECUÇÃO PÚBLICA DE MÚSICAS. SÚMULA N. 83/STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. DEMAIS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O uso de obras musicais em espetáculos promovidos pela municipalidade, mesmo que gratuitos, enseja cobrança de direitos autorais. Precedentes.

2. "Ausentes os requisitos de admissibilidade do recurso, é cabível o seu julgamento por decisão singular, sem que tal procedimento macule o princípio da colegialidade" (AgRg no AREsp n. 783.719/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 17/3/2016).

3. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.703.865/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 26/4/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. EVENTO PRODUZIDO PELO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. "É possível a cobrança de direitos autorais, pelo ECAD, na hipótese de execução de obras musicais protegidas em eventos realizados por entes públicos, independentemente da existência de fins lucrativos" (REsp 1444957/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.385.138/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 30/10/2017.)

Compulsando os autos, verifica-se ser incontroverso o uso, pelo Município demandado, de obras musicais em seus eventos.

Com efeito, hei por bem me filiar ao entendimento do Eminente Relator, o Doutor Gilberto Lopes Bussiki.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo a condenar o Município de Cuiabá ao pagamento de perdas e danos, sobre o período tido não prescrito, conforme apuração a ser realizada na fase de liquidação da sentença, guiada pelos termos do Regulamento de Arrecadação do ECAD e Tabela de Preços.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022